Tribunal: STF
Processo: Rcl 49297
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo – Sindasp alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer de recurso especial por ele interposto por considerá-lo intempestivo, violou o princípio constitucional da legalidade insculpido no art. 37 da Constituição Federal.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário, assim como não esclareceu de que modo a inadmissão de seu recurso representaria usurpação da competência deste Tribunal Constitucional.



    Anoto que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).



    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator